Tribunal: TJMT
Processo: 1005800-77.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005800-77.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GIOVANE DE ALBUQUERQUE FIGUEIREDO - CPF: 052.137.121-00 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 025.301.991-59 (ADVOGADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), GIOVANE DE ALBUQUERQUE FIGUEIREDO - CPF: 052.137.121-00 (IMPETRANTE), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (IMPETRANTE), LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 025.301.991-59 (IMPETRANTE), EMANNUEL SALGUEIRO ESPINDOLA - CPF: 049.462.461-26 (PACIENTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1005800-77.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: GIOVANE DE ALBUQUERQUE FIGUEIREDO, MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM, LUCAS OLIVEIRA DA SILVA
PACIENTE: EMANNUEL SALGUEIRO ESPINDOLA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO
– CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO IDENTIFICADO NOS AUTOS – NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – CARÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUE INVIABILIZA ANALISAR A ALEGAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA INSUFICIENTE PARA DESCONSTITUIR A CONSTRIÇÃO ­– PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DIFERENCIADA DO PACIENTE, QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO VOLTADA AO TRÁFICO DE DROGA, COM RAMIFICAÇÕES EM DIVERSOS ESTADOS DA FEDERAÇÃO – NECESSIDADE DE CESSAR A CONDUTA ILÍCITA DESENVOLVIDA PELO GRUPO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NO CÁRCERE – CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há cerceamento de defesa quando o advogado obtém acesso aos autos a partir do momento em que comprova a representação processual.

O contato do advogado com o reeducando, por videoconferência, enc
ontra-se plenamente justificado em decorrência da pandemia e dos altos índices de contágio enfrentados, pois constitui importante instrumento para prevenir a contaminação no sistema penitenciário.

A não realização da audiência de custódia, por si só, não é suficiente para desconstituir a ordem de prisão, notadamente diante do contexto de pandemia.

O intenso envolvimento do agente em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes em diversos estados da federação expõe a periculosidade diferenciada que justifica a prisão cautelar.

"A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva"
(STJ, RHC 114.922/MG).

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos. Se não há provas de que a manutenção do paciente no cárcere resulta em perigo à sua saúde, a prisão deve ser preservada, especialmente quando as condições específicas do caso assim o exigir.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Emannuel Salgueiro Espindola, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, em decorrência da prisão preventiva decretada nos autos n.
1001526-41.2021.8.11.0042.

Em suas razões, asseveram que: 1) em 5-2-2021, o paciente foi preso, preventivamente, por ter cometido, em tese, o crime de associação criminosa e lavagem de dinheiro; 2) não foi submetido à audiência de custódia; 3) a ordem de prisão é desprovida de fundamentos idôneos; 4) não representa risco à instrução processual, à aplicação da lei penal ou à ordem pública. Além disso, é primário, tem trabalho lícito e endereço certo; 5) não restou “
demonstrada a sua participação nos delitos que supostamente abasteciam a conta bancária de sua titularidade”. O que se vê das investigações é que sua conta bancária supostamente é utilizada para receber valores e que ele sequer foi flagrado em conversas telefônicas organizando a sua movimentação
” (sic); 6) houve cerceamento do direito de defesa, pois, além de não obter acesso aos autos, “
os advogados do paciente ainda não conseguiram se reunir de forma presencial como o seu cliente, apenas por reuniões de vídeo chamada, tendo que em muitos momentos solicitar para que guardas se retirassem da sala, ou seja, sem o mínimo de privacidade”
(sic); 7) podem ser impostas cautelares alternativas; 8) a pandemia recomenda colocá-lo em liberdade
(Id. 82548967 - pág. 1-51).

A liminar foi indeferida (Id.
82728990 - pág. 1-5) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 84270454 - pág. 2).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 84751972 - pág. 1-7).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que investigação desencadeada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Mato Grosso – FICCO/MT – Operação Parasita -, indicou a existência de uma organização criminosa articulada, que mantém relação comercial com o Comando Vermelho, assim como outras facções, tais como
a
PGC – Primeiro Grupo Catarinense
;
SDC – Sindicato do Crime
, facção potiguar;
OKD RB – Okaida,
facção paraibana com mais de seis mil membros, e

tem intrínseco envolvimento n
o tráfico de drogas e na lavagem de dinheiro.

A partir das quebras de dados autorizadas em outros procedimentos

e compartilhadas com a FICCO/MT, os policiais averiguaram

que Luciano Mariano da Silva, conhecido como “Marreta”, que atualmente se encontra recolhido na Penitenciaria Central do Estado,

chefia a organização, que

adota “
metodologia própria de recrutamento, recolhimento de valores por meio das determinadas ‘camisas’, ‘caixinha’ e ‘biqueiras’, sem prejuízo das relações entre seus membros e as normas das demais facções, incluindo o

CV/MT
” (sic) (Id.
82548973 - pág. 18-72).

As investigações apontaram que havia membros espalhados em

diversos estados, e que

foram “
inúmeros os grupos de conversas identificados e analisados, a maioria criada no ano de 2019 para auxiliar na administração do tráfico de drogas nos municípios de Alta Floresta, Barra do Bugres, Claudia, Vera, Apiacás, Feliz Natal, Nova Olímpia e Nova Mutum, regiões sob a influência e controle do grupo criminoso ora investigado
”.

Os dados financeiros obtidos comprovaram que havia grande discrepância entre a situação econômica dos integrantes e a movimentação financeira realizada pelo grupo. Nas imagens obtidas judicialmente, observou-se ser comum o grupo expor grandes quantidades de dinheiros e drogas.

Além disso, o relatório investigativo consignou que, “
com a quebra fiscal deferida judicialmente, e a análise de relatórios de inteligência financeira (Rifs), expedidos pelo COAF, foram detectadas volumosa movimentação financeira
”
[...]
cuja quantia

“
é superior a R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais)”
.

Especificamente no que tange ao paciente
, a polícia apurou que ele reside na cidade de Amambai-MS, e que é titular de conta bancária utilizada pela organização criminosa para “
as transações financeiras relacionadas ao tráfico de drogas na região da fronteira”
(sic) (Id. 82548973 - pág. 45).

De acordo com as investigações, comumente a conta bancária do paciente era indicada para depósitos em proveito da organização. Entre os meses de abril e dezembro de 2019, o paciente movimentou R$161.661,88 (cento e sessenta e um mil, seiscentos e sessenta e um reais e oitenta e oito centavos). No primeiro semestre de 2020 a movimentação atingiu o montante de R$ 158.344,35 (cento e cinquenta e oito mil, trezentos e quarenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), o que não é compatível com os rendimentos auferidos legalmente (Id. 82548973 - pág. 46).

De acordo com as informações, “
as fontes de renda e/ou relações trabalhistas de
Emannuel Salgueiro Espídola
durante os anos de 2018 a 2020 foram na empresa COAMO AGROINDUSTRIAL, onde exerceu a função de “contínuo” e “aprendiz” e, por último na empresa Sirlene Rodrigues (Supermercado SOL), exercendo a função de “almoxarife”. Tem-se ainda que como “estudante”, Emannuel Salgueiro movimentou R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) a crédito e a mesma quantia a débito com transferências e saques com cartão. Portanto, percebe-se a falta de fundamento econômico ou legal do paciente para as movimentações financeiras, fazendo com que as discrepâncias fossem informadas ao COAF
” (sic) (Id. 84270454 - pág. 5).

De proêmio, esclareço que não há provas do cerceamento do direito de defesa, decorrente ‘da impossibilidade de acesso aos autos’ e de ‘contato pessoal dos advogados com o paciente’.

A documentação que instrui os autos demonstra que os impetrantes requereram acesso aos autos – que tramita sem segredo de justiça – na data de 9-2-2021 (Id. 82548975 - pág. 242-244).

Na oportunidade, anexou ao pedido uma procuração ‘verbal’, aduzindo que o paciente
“encontra-se preso em Mato Grosso do Sul, sem nem lhe informarem o local em que o mesmo está preso, logo, sem as informações mínimas para realizar a defesa do acusado,
portanto, sem ter meios de formalizar o instrumento procuratório de forma imediata nos autos”
(sic).

Em 11-2-2021, o pleito foi indeferido, uma vez que a gravação

contendo a ‘procuração’

“
não permitia concluir que a pessoa que outorga os poderes é realmente o investigado
Emannuel Salgueiro Espindola
,
visto que na mídia não aparece o rosto completo da pessoa, de modo que necessitaria de uma pericia
” (sic) (Id. 82548976 - pág. 148-156).

Também foi oportunizada a apresentação de ‘instrumento formal de procuração’, que, apesar de outorgado em 10-2-2020, foi trazido aos autos apenas em 15-2-2021 (Id. 82548976 - pág. 234-236).

Em seguida, a defesa requereu a revogação da preventiva (Id. 82548978 - pág. 179-195), que foi indeferida em 19-3-2021 (Id. 82548979 - pág. 94-104).

Nesse contexto, fica claro que não procede a alegação de que os impetrantes foram impedidos de obter acesso aos autos.

O contato dos advogados com o paciente, por videoconferência, tampouco caracteriza o cerceamento do direito de defesa alardeado.

A determinação decorre da Portaria Conjunta 06/2020, pactuada entre

a Secretaria de Estado de Segurança Pública, Defensoria Pública e

a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso.

De fato, a medida
encontra-se plenamente justificada em decorrência da pandemia e dos altos índices de contágio enfrentados, uma vez que constitui um importante instrumento para prevenir a contaminação no sistema penitenciário e resguardar a integridade dos próprios detentos.

Apesar das limitações que a situação acarreta, certo é que está sendo assegurando que o paciente receba a assistência dos advogados sempre que necessário.

De tal sorte, não há se falar em ilegalidade do atendimento por videoconferência.

No que se refere à alegação de que a audiência de custódia não ocorreu, esclareço que não há na impetração elementos suficientes para analisar o argumento.

O paciente foi preso na Comarca de Amambai-MS (Id. 82548973 - pág. 169); na impetração

consta apenas

os termos de

recebimento de preso, da busca e apreensão autorizada, os documentos relativos ao

exame de corpo de delito (Id. 82548973 - pág. 174-185) e o

encaminhamento do paciente

para a Cadeia Pública de Rondonópolis (Id. 82548977 - Pág. 28-32).

O
habeas corpus
exige prova pré-constituída, sendo certo que a falta dela inviabiliza analisar a plausibilidade da tese aventada.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] - Com efeito, ‘constatado que o mandamus não foi instruído com peça imprescindível à compreensão da controvérsia, visto que ausente a sentença condenatória e o inteiro teor do acórdão inquinado coator, impossível a aferição do constrangimento ilegal apontado pelo agravante, haja vista o rito do habeas corpus exigir prova pré-constituída do direito alegado (AgRg no HC n. 267.581/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 01/07/2013, grifei)’. De mais a mais, ‘a documentação necessária ao exame do constrangimento ilegal a que estaria sendo submetido o paciente deve estar presente nos autos no momento da impetração do habeas corpus, não se admitindo a juntada posterior de peças processuais, tampouco que a instrução seja feita por outros meios, como links ou consulta ao processo na página eletrônica do Tribunal de origem. Precedentes. (RHC n. 122.600/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 05/03/2020)’. [...]
(STJ, AgRg no HC 640.839/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021).

[...] "[A] adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ" (STF, HC 16.6543-AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/04/2019, DJe 07/05/2019). [...]
(STJ, RHC 132.186/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021).

Além do mais, a não realização da audiência de custódia, por si só, não é suficiente para desconstituir a ordem de prisão, notadamente diante do contexto de pandemia. Confira-se:

[...] O entendimento expendido pelo Tribunal de origem alinha-se à orientação firmada nesta Corte Superior que já se manifestou sobre o tema no seguinte sentido: "A não realização da audiência de custódia se deu com motivação idônea, qual seja, a necessidade de reduzir os riscos epidemiológicos decorrentes da pandemia de Covid-19, nos termos do art. 8.º da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, desse modo não se constata a existência de ilegalidade patente a ser sanada. E, eventual nulidade da prisão em flagrante ficou superada com a decretação da prisão preventiva" (AgRg no HC 614.992/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 02/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no HC 640.821/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 08/04/2021).

A prisão do paciente ocorreu em 5-2-2021, na cidade de Amambai/MS, em período de plena pandemia, o que certamente impediu ou justificou a não realização da audiência de custódia.

Ademais, diferentemente da prisão em flagrante, a custódia preventiva decretada pelo juiz esmaece um dos objetivos da audiência de custódia, notadamente aquele voltado à verificação da necessidade dela.

Ao decretar a prisão preventiva, cabe ao juiz fundamentá-la, mostrando a necessidade e a adequação da medida, para garantia da ordem pública, para a preservação do processo ou para as finalidades dele.

Assim, embora se faça necessária a apresentação ao juiz do agente preso por ordem de autoridade judiciária, certo é que a audiência de custódia, nessas circunstâncias, não prestará para a análise da necessidade e adequação

da medida, uma vez que esse juízo fez-se antecipadamente.

Destarte, se a prisão decorre de mandado judicial, como no caso em exame, a audiência de custódia fica resumida à repreensão de eventual maus tratos ou tortura policial, que os impetrantes sequer cogitaram em suas razões.

Entrementes, até esta finalidade já restou prejudicada, haja vista que

entre a prisão do paciente e a presente data se passaram mais de 3 (três) meses, tempo bastante para esconder qualquer abuso físico que possa a autoridade policial ter cometido.

Nessa linha de pensamento, não tem nenhum sentido declarar a nulidade da prisão para apenas cumprir a formalidade da audiência de custódia.

É por isso que a lei e os tratados internacionais, dos quais o Brasil é signatário, impõe a apresentação
imediata
do preso à autoridade judicial, pois o objetivo é perscrutar

a legalidade da prisão, a necessidade e adequação de se mantê-la, como também se houve abusos na sua efetivação ou manutenção, por parte da

autoridade policial.

No caso
sub examine
, a prisão preventiva foi justificada na necessidade de acautelar a ordem pública. O intenso envolvimento do paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, com ramificações em diversos estados da federação, expõe a periculosidade diferenciada que justifica a prisão cautelar.

Confira-se:

[...] A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela quantidade e natureza deletéria da droga localizada – 61,46g de cocaína –, o que, somado à apreensão de considerável quantia em dinheiro – aproximadamente R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais) –, balança de precisão, anotações relativas à comercialização ilícita de entorpecentes, e ao fato do acusado ter afirmado ser integrante de organização criminosa, revela o risco ao meio social, recomendando a custódia cautelar para garantia da ordem pública. [...]
(STJ, HC 647.347/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021).

[...] No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal Regional em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pala sua relevante atuação na organização criminosa, voltada para o tráfico internacional de drogas, promovendo a remessa de grandes quantidades de entorpecentes para a Europa por meios de contêiner, utilizando-se de empresas constituídas em nome de laranjas para esse fim. Segundo registrado no acórdão, o recorrente seria o responsável pelo transporte de 7 toneladas de cocaína, após o início da investigação em curso, dado conducente de profundo envolvimento com a criminalidade. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no RHC 139.819/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021) (sem destaque no original).

Não é demais ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. Dessa forma, não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015). [...]”
(AgRg no HC 615.038/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020).

Destarte, não cabe falar em carência de fundamentação idônea no decreto de prisão.

De mais a mais, condições pessoais favoráveis não interferem na manutenção do cárcere, quando presentes os requisitos que o autorizam:

[...] A existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie. [...]
(STF, HC 154394 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 23-08-2018 PUBLIC 24-08-2018).

[...] A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. [...]
(STJ, HC 605.618/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020).

Assim sendo, fica clara a impossibilidade de substituir a prisão por
medidas
cautelares alternativas:

[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

[...] Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011. [...]
(STJ, RHC 117.304/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 28/10/2019).

Por fim, embora os impetrantes invoquem a pandemia de covid-19, como motivo para revogar a ordem de prisão, não identifico elementos que autorizem tratamento diferenciado ao paciente.

Nada indica que ele pertence a grupo de risco, que seja soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.

Não se pode olvidar que a Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos.

Se não há provas de que a manutenção do paciente no cárcere resulta em perigo à sua saúde, a prisão deve ser preservada, especialmente quando as condições específicas do caso assim o exigir.

Respalda a conclusão os seguintes arestos:

[...] A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão cautelar pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie. Na hipótese, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o paciente se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar, pois não demonstrou estar inserido no grupo de risco. [...]
(STJ, HC 620.242/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 13/04/2021).

[...] Não se verifica a presença dos requisitos disciplinados na Recomendação 62 do CNJ para a prisão domiciliar, apesar de o crime não ser com violência ou grave ameaça e da alegação de que o paciente está no grupo de risco, na medida em que o caso concreto revela gravidade, sendo o agente indicado como líder de organização criminosa relevante, por meio da qual se movimentaram mais de 800kg de cocaína no tráfico transnacional, além do que o local em que está custodiado conta com equipe médica, de maneira que não é recomendável a colocação em meio aberto por prisão domiciliar. [...]

(STJ, AgRg no HC 609.404/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021).

Desse modo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021